Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECENTES DO STJ. TJDFT. LIMINAR REVOGADA.
I. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários pode ser mitigada quando for preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e da Oitava Turma Recursal.
II. A penhora da verba salarial deve ser feita com cautela, de forma a não comprometer a subsistência digna do devedor, observadas as particularidades do caso concreto.
III. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.